Tribunal: TJSP
Processo: 0019202-17.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r, Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ, GASA Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo, gratificação geral - Lei Complementar no 901/2001, entre outras)", com exceção das vantagens eventuais. A execução deve se ater ao que foi decidido no título executivo judicial. Ausência de pedido quanto a férias e 13o salário na ação de procedimento ordinário, o que torna o cálculo do exequente parcialmente incorreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução.
(TJSP; Apelação Cível 0019202-17.2019.8.26.0577; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo e extinguiu a execução. Sentença condenatória transitada em julgado que reconheceu o direito do servidor público estadual ao recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênios), para que incidam "sobre o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor (como é o

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo e extinguiu a execução. Sentença condenatória transitada em julgado que reconheceu o direito do servidor público estadual ao recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênios), para que incidam "sobre o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor (como é o caso do adicional de insalubridade; artigo 133 CE; RETP; GECE Gratificação de Gestão e Controle do Erário Estadual, gratificações extra, executiva e suplementar, Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ, GASA Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo, gratificação geral - Lei Complementar no 901/2001, entre outras)", com exceção das vantagens eventuais. A execução deve se ater ao que foi decidido no título executivo judicial. Ausência de pedido quanto a férias e 13o salário na ação de procedimento ordinário, o que torna o cálculo do exequente parcialmente incorreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019202-17.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ERICSSON CARLOS CHAPARIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso e determinaram o retorno dos autos ao
primeiro grau, para prosseguimento do cumprimento de sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
2
ACF no 11.704/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0019202-17.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos
Apelante: Ericsson Carlos Chaparim
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença
que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado de São
Paulo e extinguiu a execução. Sentença condenatória
transitada em julgado que reconheceu o direito do servidor
público estadual ao recálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço (quinquênios), para que incidam “sobre o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo
servidor (como é o caso do adicional de insalubridade;
artigo 133 CE; RETP; GECE Gratificação de Gestão e
Controle do Erário Estadual, gratificações extra, executiva e
suplementar, Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ, GASA
Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo,
gratificação geral - Lei Complementar no 901/2001, entre
outras)”, com exceção das vantagens eventuais. A execução
deve se ater ao que foi decidido no título executivo judicial.
Ausência de pedido quanto a férias e 13o salário na ação de
procedimento ordinário, o que torna o cálculo do exequente
parcialmente incorreto. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido em parte, com determinação de retorno dos
autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução.
Trata-se de apelação interposta por Ericsson
Carlos Chaparim contra a r. sentença de fls. 192/193 dos autos
originários que acolheu a impugnação da FESP ao cumprimento
de sentença do processo no 0019202-17.2019.8.26.0577, no qual o
exequente pretende o recebimento de diferenças devidas
considerando a incidência de quinquênios sobre o salário base, o
RETP, 13o salário e adicional de insalubridade.
Alega o apelante, em suma, que a apelada
inova totalmente em sede de cumprimento de sentença arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
3
que não são devidas as diferenças decorrentes da incidência do
quinquênio no salário base, o RETP, 13o salário e adicional de
insalubridade.
Contrarrazões às fls. 209/216.
É o relatório.
O autor, ora apelante, servidor público
estadual, propôs ação ordinária em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando o correto cálculo dos Adicionais por
Tempo de Serviço (quinquênios) sobre os seus vencimentos
integrais, incluindo-se as vantagens incorporadas, nos termos do
art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, e o pagamento
das diferenças, vencidas e vincendas, acrescidas de juros de mora
e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal.
A sentença foi de procedência, “para,
reconhecida a natureza alimentar do débito, determinar o
recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios)
auferidos pelo autor, que deverão incidir sobre todas as parcelas
que compõem os vencimentos - excluídas as verbas eventuais, bem
como aquelas que adotem como base de cálculo o próprio
adicional por tempo de serviço. Condeno a ré ao pagamento das
diferenças apuradas entre o valor devido e o valor pago, desde a
data da implementação dos quinquênios até o efetivo implemento
em folha de pagamento, observada a prescrição quinquenal das
parcelas (art. 1o do Decreto no 20.910/32). O montante deverá ser
atualizado monetariamente, a contar do vencimento de cada
parcela, pela Tabela de Atualização do E. Tribunal de Justiça
para os Débitos das Fazendas Públicas, e acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
4
moratórios, desde a citação, na forma do art. 1.o-F, da Lei
Federal n.o 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09”.
O reexame necessário foi acolhido em parte
por
esta
C.
Câmara
(fls.
94/105

autos
de
no
1006072-79.2015.8.26.0577), apenas para excluir a incidência da
Lei Federal no 11.960/2009, mantido o mais.
Após o trânsito em julgado do V. Acórdão, o
autor ajuizou procedimento de cumprimento de sentença, que foi
impugnado pela FESP, sobrevindo a sentença apelada:
“Pretende o exequente, neste cumprimento de
sentença, o recebimento de diferenças devidas considerando a
incidência de quinquênios sobre o salário base, o RETP, 13o salário e
adicional de insalubridade.
No tocante ao adicional de insalubridade, tal
verba, em sua essência, depende de circunstâncias específicas para o
seu recebimento: local de trabalho que exponha o trabalhador a
agentes nocivos à saúde. É certo, com isso, que o referido valor
somente é pago enquanto perdurar o exercício da atividade policial em
unidade ou de forma insalubre.
Trata-se de vantagem transitória, eventual, de
caráter específico, não devendo ser incluída no cálculo dos adicionais
por tempo de serviço reclamado. Suspensa a condição de insalubridade
da atividade desenvolvida, o adicional deixa de ser pago, o que afasta o
caráter genérico do valor, impedindo assim que tal verba seja incluída
na base de cálculo do quinquênio.
Nesse sentido o entendimento firmado pela Turma
de Uniformização dos Colégios Recursais do Estado de São Paulo:
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei.
Adicional de Insalubridade. Verba de natureza precária e caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
5
transitório. Verba que não ostenta efeitos genéricos de aumento do
funcionalismo e é devida enquanto perdurar o exercício da atividade
insalubre. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Não
integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço as
vantagens de caráter eminentemente transitório ou eventual,
percebidas pelo servidor em razão de circunstâncias especiais e
esporádicas. Adicional de Insalubridade não integra a base de cálculo
do Adicional por tempo de serviço. (Processo no
0000201-02.2016.8.26.9000 Relatora: DRA.CYNTHIA THOMÉ -
julgamento: 10/05/2017).
Além disso, os holerites mostram que o
quinquênio já incide sobre o RETP, assim como o terço de férias e o
décimo terceiro salário são pagos tendo por base do quinquênio o
RETP.
Desse modo, assiste razão à FESP ao alegar que
a liquidação, na hipótese, é zero, sem que diferenças sejam devidas em
favor do exequente, ficando acolhida a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Int.”
Pois bem.
Sabe-se que a execução deve se ater ao que
foi decidido no título executivo judicial, e, no presente caso, em
que pese a posição atual desta C. Câmara acerca da incidência do
Adicional de Insalubridade, a r. sentença transitada em julgado
determinou que “o benefício deverá ser calculado sobre o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor
(como é o caso do adicional de insalubridade; artigo 133 CE;
RETP; GECE Gratificação de Gestão e Controle do Erário
Estadual, gratificações extra, executiva e suplementar, Prêmio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
6
Incentivo à Qualidade PIQ, GASA Gratificação por Atividade de
Suporte Administrativo, gratificação geral - Lei Complementar no
901/2001, entre outras), salvo as eventuais (como é o caso das
despesas ou diárias de viagem do funcionário a serviço, GTCN
Gratificação por Trabalho no Curso Noturno -, horas extras,
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, abono de permanência,
entre outras)” (fls. 89 - grifamos).
Assim, a questão é singela e reside nos limites
objetivos da coisa julgada, que deve ser cumprida, nos termos em
que foi proferido o Acórdão, devendo o adicional de insalubridade
ser incluída no cálculo dos quinquênios do apelante.
O título executivo ora impugnado foi
regularmente formado, com observância ao devido processo legal
(art. 5o, LIV, da CF) e ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o,
LV, da CF) devendo, portanto, ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da
discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da
preclusão (CPC/2015, art.223, 505 e 507), bem como com relação
ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao
princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art.
508).
Além disso, a coisa julgada não pode ser
alterada por lei ou sentença posterior, sob pena de violação do art.
5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Lecionando sobre tal instituto, o jurista e
magistrado Marcus Vinicius Rios Gonçalves pontua que: A coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
7
julgada pode ainda manifestar-se por um outro aspecto, que a
doutrina denomina coisa julgada material. Consiste não mais na
impossibilidade de modificação da decisão no processo em que
foi proferida, mas na projeção externa dos seus efeitos, que
impede que a mesma ação, já decidida em caráter definitivo,
volte a ser discutida em outro processo. É, sobretudo, essa
manifestação da coisa julgada que se presta a trazer segurança
jurídica aos litigantes, aos quais não basta apenas que o
processo se encerre, mas que a questão litigiosa seja
definitivamente dirimida, não podendo mais ser discutida, em
nenhum outro processo, assegurada a pacificação do conflito1
Portanto, qualquer alteração na forma de
cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em
violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da
coisa julgada.
Ainda, importa observar que o art. 509, § 4o
do CPC proíbe, expressamente, na fase de liquidação, renovar a
discussão acerca das matérias já decididas.
De outro lado, não houve pedido expresso na
petição inicial, e tampouco constou da r. sentença de procedência
e do Acórdão exequendo, o pedido de incidência dos Adicionais
por Tempo de Serviço (quinquênios) sobre férias e décimo
terceiro salário, o que torna equívocos os cálculos apresentados
pelo autor, tratando-se de inovação do exequente.
Eventual omissão nos julgados deveria ter
sido impugnada pelo autor em sede de Embargos de Declaração,
1 Direito Processual Civil Esquematizado - 6a edição - Saraiva 2016 - p. 569

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019202-17.2019.8.26.0577 -Voto no 11704 - mcv
8
ou, ainda, objeto de Apelação, o que não ocorreu, tendo em vista
que a sentença foi distribuída a este E. Tribunal por força do
reexame necessário.
Ainda que não o fosse, conforme bem
decidido pelo d. Juízo a quo neste ponto, “os holerites mostram
que o quinquênio já incide sobre o RETP, assim como o terço de
férias e o décimo terceiro salário são pagos tendo por base do
quinquênio o RETP”.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada, para que o adicional de insalubridade componha a base
de cálculo do quinquênio, tal como decidido pela r. sentença na
fase de conhecimento e mantido pelo v. Acórdão transitado em
julgado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau,
para prosseguimento do cumprimento de sentença.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator